Tribunal: TJDFT
Processo: 0751503-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. RÉU CITADO VALIDAMENTE. REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA APLICADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU ALEGA NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SUA REAL REMUNERAÇÃO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A pensão alimentícia deve ser arbitrada em observância à proporcionalidade do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e § 1o, do CC/02.
2. No caso em tela, verifica-se que, durante a Ação de Alimentos, o Agravado requereu a fixação de pensão alimentícia em seu favor, estimando a renda mensal do demandado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), diante da atuação deste como garçom.
3. Apesar de validamente citado, o Agravante permaneceu inerte e não se desincumbiu do ônus de impugnar a renda alegada pelo Agravado; por isso, foi decretada a revelia do Executado e a situação fática descrita pelo Autor foi presumida verdadeira, nos termos do art. 344 do CPC/15.
4. Em fase de cumprimento de sentença, o Agravante não se desincumbiu de comprovar sua real remuneração, seja pela juntada de algum comprovante de renda ou mesmo do extrato bancário com depósito do salário, por isso, o valor de renda mensal no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme apontado pelo Autor desde a inicial da Ação de Alimentos e considerado no título executivo judicial, deve prevalecer.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.